Tribunal: TJES
Processo: 5000051-07.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-07.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: L. C. F.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000051-07.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L. C. F.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUT
ELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM SUSPENSA.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento em face da decisão proferida no processo nº 5001302-54.2024.8.08.0061, a qual deferiu o pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante fornecesse o medicamento imunoterápico pleiteado.

2. Pretendeu a agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

3. Em ID 12225272, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. A parte recorrente alega que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, pautando seus argumentos no Tema 1234, STF. No mérito, requer o indeferimento da liminar diante da inobservância e do desrespeito às súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, aos Temas 06 e 1234 do STF e ao Tema 106 do STJ.

5. A controvérsia versa sobre a possibilidade de fornecimento, por ente estadual, de medicamento sem registro na ANVISA e não padronizado no SUS, prescrito para tratamento de quadro alérgico grave, com base em laudo médico.

6. Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 06, 500, 106 e 1234, reconhece a possibilidade excepcional de fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, desde que preenchidos cumulativamente alguns requisitos como: 1) Comprovação da necessidade através de laudo médico fundamentado; 2)Ineficácia de outros fármacos já utilizados; 3) Registro do medicamento na ANVISA, entre outros.

7. No caso concreto,
não há comprovação de que o medicamento possua registro na ANVISA
. Também não se demonstrou de forma robusta, à luz da medicina baseada em evidências científicas, a segurança e eficácia do medicamento, conforme exigido pelo STF.

8. Apenas laudos médicos genéricos foram juntados aos autos, sem a demonstração de tentativas frustradas com alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

9. Nesse contexto, no julgamento do Tema 500 o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2.
A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial
. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

10. Isto posto,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de
REVOGAR
a Decisão liminar deferida nos autos
nº
5001302-54.2024.8.08.0061.

Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)